Tribunal: TJDFT
Processo: 0751344-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CABÍVEIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por atrás de voo. Recurso da ré contra a sentença de procedência do pedido.

2 – Transporte aéreo de passageiros. Atraso de voo. Condições meteorológicas. As condições climáticas adversas que resultam em cancelamento de voo caracterizam força maior (art. 393 Código Civil) e excluem o nexo de causalidade, de modo que o transportador não responde pelos danos sofridos pelo consumidor. Precedente no TJDFT (Acórdão n.280649, 20070110172159APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI). As condições meterológicas foram a causa do cancelamento do vôo. É o que afirma a própria autora, na petição inicial, confirmada pela ré, na contestação, respaldada pelo documento oficial fornecido pela REDEMET (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica). A dificuldade de interpretação, pelo juiz, do documento oficial, não pode resultar em prejuízo à parte. Quando muito, poderia justificar a complexidade da causa e a consequente incompetência do juízo, porém, no contexto tal medida não se justifica. Assim, reputo demonstrada a força maior, a qual exclui a obrigação de indenizar.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.